Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709976-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENZO VEICULOS LTDA, KAMPAI MOTORS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação interposta por ENZO VEÍCULOS LTDA. E Outro, ora autores/apelantes, em face da r. Sentença de ID n° 51648369. Na origem, afere-se que a parte apelante ajuizou ação por meio da qual pretendia ver afastada a cobrança de DIFAL/ICMS. Após o trâmite regular do feito, foram julgados improcedentes os pedidos vinculados à Inicial, nos termos da r. Sentença recorrida. Nesse contexto, comparece a parte apelante, por meio do presente petitório, requerendo a concessão da tutela recursal de urgência, com fundamento no art. 1.012, §4o do CPC, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Sentença e a baixa imediata dos protestos realizados em nome da parte apelante. Alega, uma vez que necessita de cadastro positivo para o deslinde de suas atividades comerciais, caso não seja deferido o respectivo efeito suspensivo, o recorrente sofrerá graves danos. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência recursal exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. Não é a hipótese dos autos. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso; ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em preliminar, notadamente porque o almejado é obstar os efeitos irradiados pela sentença enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora